Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741938-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. SAÚDE. VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CUSTO ECONÔMICO INDIRETAMENTE ALMEJADO, REFERENTE AO TRATAMENTO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Destaca-se que a pretensão recursal do Distrito Federal se direciona apenas à impugnação do valor da causa estimado. O mérito da causa decidida não foi impugnado. 2. O § 3o do art. 292 do CPC/2015 estipula que “o juiz corrigira, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procedera ao recolhimento das custas correspondentes”. 3. O valor da causa foi estimado em R$ 10.000,00, e mantido na origem, quando o juiz afastou a então preliminar suscitada na contestação, ao proferir a sentença que decidiu o mérito da questão. A manutenção do valor estipulado decorre da aplicação do dispositivo legal indicado. 4. Repare-se que, como a presente ação objetiva obtenção de tratamento de saúde, o valor foi estimado já na inicial. O recorrente, por sua vez, pretende que o valor seja estimado, sob a alegação de que o pedido inicial se direciona à consecução de tratamento médico, que não resulta em acréscimo patrimonial. Acrescenta que o valor do próprio tratamento perseguido pode ser alterado, conforme as condições de saúde da parte, o que eventualmente resultará em acréscimo ou diminuição do valor da causa inicialmente indicado. 5. Ora, na verdade a pretensão do Distrito Federal é reduzir o valor da causa estimado, para valor mínimo, com o objetivo declarado de diminuir a eventual condenação em honorários advocatícios à contraparte. 6. No entanto, mesmo que o valor da causa seja estimado, pela peculiaridade da pretensão perseguida – atendimento de saúde –, o valor da causa deve manter uma razoabilidade coerente e lógica com o valor estimável do tratamento médico perseguido. O valor não deve ser irrisório apenas porque o Distrito Federal deseja pagar menos honorários de sucumbência. O valor, sim, deve refletir de alguma forma e mesmo que indiretamente, o custo econômico do tratamento perseguido, pois eventualmente poderá ser objeto de sequestro de verbas públicas. 7. Por fim, ressalta-se que as alegações do Distrito Federal tiveram enfoque apenas genérico e não impugnaram materialmente o valor estimado dado à causa, pois direcionaram-se apenas à pretensão de redução dos valores de honorários sucumbenciais, que inclusive não seriam devidos, acaso não tivesse recorrido de questão transversal, sem implicação no mérito da causa, conforme previsão do art. 55 da Lei no 9.099/95 (“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”). 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Dezembro de 2019. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA. Presidente e Relator”. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da decisão que arbitrou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, quando incabíveis. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do feito é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005. III - Determino o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal